Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805383-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAILSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, são motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, a presença de “elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada”, mormente porque o juízo
a quo
entendeu que “restou demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito”, demonstrando “a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública” (RHC n. 102.955/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018), hipótese retratada nos autos.

2. Outrossim, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”, como na hipótese dos autos, sendo que, pela mesma razão, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022), e da Súmula nº 08 do TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 30/05/2023 a 1º/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 1º de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAILSON RODRIGUES DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA no APF n. 0800582-69.2023.8.14.0074, constando na impetração que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso VII, do CP.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e
(ii)
possibilidade da substituição da custódia por cautelares diversas.

Por derradeiro, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, a concessão da ordem a fim de garantir a liberdade do paciente, mediante expedição do competente alvará de soltura. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID 13505953).

A autoridade coatora prestou informações, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema e apontando o itinerário do trâmite processual (ID 13574450).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 13787639).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Verifica-se que a presente impetração objetiva revogar a prisão cautelar do paciente ao argumento de que a custódia foi decretada à mingua de fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema, em especial considerando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo impetrado deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, em crime de roubo,
como fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi”,
justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STF,
AgR no RHC n. 217679/SC
, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/10/2022, cf.
https://bit.ly/3Zc0h5i
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o juízo impetrado

não se afastou da diretriz jurisprudencial, declinando
fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção
da custódia cautelar impugnada
, com base em elementos concretos, assentando as circunstâncias do fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado, a ensejar o resguardo da ordem pública, bem como assinalando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Entendo pelo deferimento do pedido formulado pela Autoridade Policial de decretação da prisão preventiva do flagranteado, uma vez que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma autônoma ou subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado “
fumus commissi delict
”, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
In casu
, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial, em especial pelo interrogatório do acusado perante a Autoridade Policial (ID nº 87793225 - pág. 12) e pelo termo de exibição e apreensão (ID n° 87793225 - pág. 04).

A segunda razão é o “
periculum libertatis
”, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga dos réus, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, visto que o acusado foi preso logo após ter cometido o crime, tendo imediatamente confessado a prática delituosa, bem como entregado o bem subtraído da vítima, qual seja, 01 telefone celular MARCA REDMI, COR AZUL.

Por oportuno, destaco, que
o acusado confessou em parte as acusações,
pois relatou que subtraiu o bem, mas não utilizou arma branca para intimidar a vítima.
A vítima e sua amiga, que também estava no momento da prática delituosa, por sua vez, afirmam que a grave ameaça se deu com a utilização de uma faca
,
que o acusado portava na cintura.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Com efeito,
a forma e execução do crime, a conduta do acusado que indica gravidade concreta e não abstrata, tendo sido flagrado logo após ter cometido o crime, onde, de posse de arma branca, mediante violência e grave ameaça subtraiu o celular da vítima, indica a necessidade de resguardo da ordem pública.

Neste sentido, inconteste a gravidade concreta do delito, que somada a outras circunstâncias pode provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, causando insegurança neste município, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Neste sentido, a fim de evitar-se a prática de nova infração penal, a adequação da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311, 312, 313 do CP, decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor do nacional DAILSON RODRIGUES DA SILVA, natural de Anápolis/GO, nascido em 26/07/2021 (21 anos), filho de Ivanete Rodrigues da Silva, nos termos do art. 310, II, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste caso, conforme consignado no bojo desta decisão, justificando a medida cautelar da prisão processual”
(ID n. 13574452, págs. 2/4, grifos nossos).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar com base na fundamentação abaixo:

“
Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão do denunciado
.

Sendo assim, para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, acrescidos de documento comprobatório, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

[...]

As provas carreadas aos autos,
a priori
, demonstram fortes indícios do envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos da própria vítima, de sua amiga, do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade.

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como considerando o teor do parecer ministerial, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Compulsando os autos, entendo que as “condições pessoais favoráveis” (como residência fixa, ocupação lícita e primariedade), por si só, não bastam para concessão de liberdade provisória ao acusado, sendo dever deste Juízo garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta incriminada.

Ora,
em alguns tipos de delito, como o roubo (crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa), a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva, o que entendo que há no caso em reanálise (roubo majorado pelo uso de arma branca).

Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada pela jurisprudência pátria), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado pelo autor na sua execução.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança ao meio social.

No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar. [...]

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
formulado em favor de
DAILSON RODRIGUES DA SILVA
, observando que não reúne o réu os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP” (ID n. 13482743, págs. 2/4, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida e ratificada no curso da ação penal originária está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Colendo STJ, no sentido de considerar presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, mormente quando a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entende que “
restou demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito
”, circunstâncias que demonstram “
a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (
RHC n. 102.955/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018, cf.
https://bit.ly/41CAF1T
).

Nesse contexto,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Por derradeiro,
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”,
conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
) e da
Súmula nº 08
deste E. TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/06/2023